Tribunal: STF
Processo: AI 545012
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em
   embargos de declaração. Depósito não efetuado. Não satisfação da
   condição para interposição de recurso. Embargos não conhecidos.
   Aplicação do art. 557, § 2º, do CPC. Não se conhece do recurso,
   quando não satisfeita uma das condições para sua interposição,
   como o depósito de multa por litigância de má fé.